Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para declarar inexistentes os débitos vinculados ao seu cartão de crédito; determinar a exclusão do registro negativo e condenar a instituição financeira a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões, o recorrente alega que não tem prerrogativa para cancelar compras, o que deve ser feito pelo estabelecimento credor. Ademais, aponta exceção à responsabilidade civil objetiva, e a inocorrência de danos morais. Pede o julgamento de improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado. Contrarrazões apresentadas (ID 58028328).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58028319 e ID 58028320.
3. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Narra o autor que é cliente da instituição recorrente há vários anos, e permaneceu inativo em sua conta e cartão de crédito por mais de dois anos. No entanto, em junho de 2023, foi surpreendido por uma chamada de cobrança da empresa ré, relativa a uma fatura em aberto do mês de maio, no valor de R$ 3.245,22, cujas compras não são de sua titularidade. Apesar da contestação da compra, a recorrente cancelou as transações, mas continuou a cobrar juros no valor de R$ 1.498,00 (mil quatrocentos e noventa e oito reais). Como resultado, o recorrido teve seu nome inserido no SERASA, o que lhe foi garantido que não aconteceria, especialmente por uma compra não realizada.
5. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
6. Com efeito, no caso em análise, a parte recorrente já reconheceu, administrativamente, a irregularidade das transações. Portanto, uma vez que houve falha na prestação do serviço, é necessário determinar suas consequências.
7. É importante ressaltar que não há evidências de estorno das taxas cobradas devido às transações irregulares, nem da exclusão do nome do autor da lista de inadimplentes. Deste modo, os pedidos de declaração de inexistência total do débito questionado (ID 58028243 e ID 58028244) devem ser aceitos. Com a aceitação desses pedidos, a remoção da restrição é uma consequência obrigatória, diante da constatação de falha na prestação de serviço.
8. Com relação aos damos morais, esclarece-se que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Portanto, é devida a reparação a título danos morais, uma vez que o autor teve sua honra objetiva ofendida ao ter seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes (ID 58028244 – Pág. 01).
9. Apenas para esclarecer, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação tem cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e caráter preventivo, que visa evitar ocorrências similares. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.